Tribunal: CARF
Processo: 11080.013312/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.013312/2008-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.628 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
ROBERTO ITTE SOEIRO DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular,
regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados
nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, dispensa o Fisco
de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada. (Súmula CARF no 26)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. ÔNUS DO PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO.
COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA.
Diante da presunção legal de omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos de origem não comprovada, caberá ao contribuinte demonstrar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira.
A comprovação da origem dos créditos lançados em conta de depósito ou
investimento deve ser realizada de forma minimamente individualizada, a fim
de permitir a mensuração e a análise da coincidência de datas e valores entre as
origens e os valores creditados em conta bancária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria preclusa. Vencido o conselheiro Wesley
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.013312/2008-12
Fl. 750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.628 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.013312/2008-12

Rocha, que conheceu integralmente do recurso. No mérito, por maioria de votos, em negar-lhe
provimento. Vencidas as conselheiras Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez e
Letícia Lacerda de Castro, que deram provimento parcial ao recurso para excluir da base de
cálculo os rendimentos tributáveis declarados na DIRPF.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Mon (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri
Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente o conselheiro Joao Mauricio
Vital, substituído pela conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 646/746) interposto pelo Contribuinte
ROBERTO ITTE SOEIRO DE SOUZA, contra a decisão da 4a Turma da DRJ/POA (e-fls.
170/179), que julgou parcialmente procedente a impugnação contra o auto de infração (e-fls.
10/15), conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A partir de 01/01/1997, os valores depositados em instituições financeiras, de origem
não comprovada pelo contribuinte, passaram a ser considerados receita ou rendimentos
omitidos.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM. A acepção da palavra origem utilizada no
artigo 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, não significa simplesmente demonstrar quem é o
responsável pelo depósito, mas também identificar e comprovar a natureza da operação
que deu causa ao crédito.
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS em obediência ao princípio da verdade
material, analisam-se os documentos juntados fora do prazo para impugnação, com
relação ao mérito da questão.
GANHO DE CAPITAL. CUSTO DE AQUISIÇÃO. A menos que o contribuinte prove
o contrário, o valor dos bens constantes da declaração de ajuste anual já está com a
atualização prevista na legislação, sendo este o custo que deve ser tomado para a
apuração do ganho de capital, não havendo previsão para correção desse valor.
ATIVIDADE VINCULADA. A atividade administrativa, sendo plenamente vinculada,
não comporta apreciação discricionária no tocante aos atos que integram a legislação
tributária.
Fl. 751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.628 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.013312/2008-12

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna das declarações de
rendimentos dos anos-calendário 2005 e 2006, que apurou ganhos de capital na alienação de
bens e direitos, dedução indevida de dependentes, dedução indevida de despesas médicas,
dedução indevida de despesas com instrução e omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários não comprovados.
O contribuinte, às e-fls. 257 a 274, impugna parcial e tempestivamente o auto de
infração e junta os documentos de fls. e-fls.275 a 602.
O imposto relativo à parcela não litigiosa foi apartado dos autos (fl. 603) e refere-
se às infrações de dedução indevida de dependentes, dedução indevida de despesas médicas e
dedução indevida de despesas com instrução.
A decisão de primeira instância julgou parcialmente procedente e considerou
comprovados:
- R$ 14.900,00 de transferências entre contas de mesma titularidade conforme
planilha anexa ao acórdão recorrido;
- R$ 19.900,00 depositado no Citibank em 14/04/2005, referente à parcela
recebida pela venda do imóvel situado na Rua Ely Costa, n.° 10;
- R$ 1.915,68 depositado no Banco Sudameris em 29/11/2005, por tratar-se de
ressarcimento das custas processuais adiantadas pelo recorrente no processo que moveu contra
aquela instituição bancária.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/05/2012, o contribuinte
apresenta recurso voluntário em 11/06/2012 (e-fls. 646/746), no qual alega em síntese:
-que vários documentos juntados ao processo administrativo em questão foram
desconsiderados como prova, embora estejam revestidos de todas as formalidades legais exigidas
pela legislação vigente para figurarem como prova idônea;
- que a não consideração de provas idôneas juntadas pelo Recorrente no processo
em questão, vai contra o que preconiza o art. 42 da lei 9.430/96;
- invoca o princípio do formalismo moderado e da verdade material como reforço
ao contraditório e ampla defesa que é o cerne balizador do recurso voluntário;
- que a fiscalização entendeu como rendimentos omissos a integralidade dos
valores declarados pelo recorrente na DIRPF/2006 ano-calendário 2005 recebidos de pessoas
físicas no valor total de R$ 37.420,00, situação que deve ser afastada por configurar bitributação;
- que o acórdão recorrido limita-se a decretar a impossibilidade de subtrair o valor
global dos rendimentos, impondo-se a necessidade de análise individual dos mesmos;
Fl. 752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.628 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.013312/2008-12

- que os lucros ou dividendos quando pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, são isentos do imposto de renda na
fonte e na declaração de rendimentos do beneficiário, pessoa física ou jurídica;
- que a análise da DIPJ/2006 da sociedade em questão demonstra que não houve
incidência de distribuição excedente, é documento hábil que comprova o oferecimento à
tributação dos valores na origem, não existindo débito na PJ proibitivo da distribuição isenta a
qual foi integralmente declarada na DIRPF/2006 do recorrente, tudo corroborado pelos extratos
bancários' juntados (360 a 418), os quais também são meios idôneos e indiscutíveis de prova;
- que parte da distribuição dos lucros, por serem de pouco expressão, circularam
somente pela contabilidade da PJ através da emissão nas notas fiscais de serviços (fls. 521 a 526
dos autos), sendo que o pagamento deu-se diretamente entre cliente e a pessoa física do sócio;
- que cabe à fiscalização, se não convencida dos fundamentos apresentados pelo
contribuinte em sua manifestação, buscar aprofundamento da origem dos rendimentos;
- que no valor que serviu de base de cálculo para a apuração do imposto devido,
estão incluídos valores que dizem respeito a ressarcimentos de despesas e pagamento de taxas e
custas judiciárias;
- que junta entre fls. 540 a 556, diversos comprovantes de pagamentos de custas
judiciais, além de declarações firmadas com fé publica, pelos clientes que efetuaram os depósitos
entendidos como rendas omitidas, no valor total de R$ 22.003,71;
- apresenta alegação não contida na impugnação de que a operação tributada pelo
ganho de capital estaria isenta pelo que estabelece a Lei n° 11.196/2005, em seu art. 39.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo, porém conheço dele apenas parcialmente, pois deixo de
conhecer da alegação de que a operação tributada pelo ganho de capital seria isenta pelo que
estabelece a Lei n° 11.196/2005, em seu art. 39, eis que conforme admite o contribuinte em seu
recurso, a matéria não foi questionada em sede de impugnação, e, portanto, preclusa.
Nos termos dos arts. 16 e 17, ambos do Decreto n° 70.235/72, que regula o
processo administrativo fiscal, todos os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a
defesa deverão ser mencionados na impugnação, considerando-se não impugnadas as matérias
não expressamente contestadas.
Fl. 753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.628 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.013312/2008-12

A impugnação apresentada pelo recorrente estabeleceu os limites da lide
instaurada e assim, também para o conhecimento da matéria pelo julgador de segunda instância.
Os novos argumentos que o recorrente traz apenas em seu recurso voluntário e em
relação aos quais não teve oportunidade de conhecer e de se manifestar a autoridade julgadora de
primeira instância não podem ser conhecidos nesta instância de julgamento em razão da
preclusão.
Mérito
O litígio recai sobre o lançamento de omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários com origem não comprovada.
De acordo com o Relatório Fiscal de e-fls. 180/188, o contribuinte, devidamente
intimado, não comprovou a origem de depósitos bancários relativamente a contas correntes de
sua titularidade, o que caracterizou a presunção legal de omissão de receitas.
Inicialmente, cabe lembrar que o lançamento decorrente de depósitos bancários de
origem não comprovada encontra suporte no art. 42 da Lei 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide Lei no
9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Tal dispositivo institui uma presunção legal relativa, ou seja, basta ao fisco
demonstrar a existência de depósitos bancários de origens não comprovadas para que se
presuma, até prova em contrário, a ocorrência de omissão de rendimentos. Cabe, por sua vez, ao
contribuinte demonstrar, através de documentação hábil e idônea, que tal presunção mostra-se
inverídica.
Fl. 754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.628 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.013312/2008-12

Sobre a matéria este Conselho já emitiu diversas súmulas, destacamos algumas a
saber:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Súmula CARF no 32: A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas
indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros.
Verifica-se do exposto que para caracterizar a omissão de rendimentos, basta ao
Fisco comprovar a existência de depósitos inexplicados na conta bancária. A Súmula Carf no 26
é inconteste ao determinar que a presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada.
Com relação ao lançamento, verifica-se que o fato gerador, neste caso, ocorre
quando do momento em que se constata os depósitos, em que o recorrente não comprova,
embora intimado, a origem desses recursos disponibilizados em sua Conta Corrente.
Desta forma, necessário destacar que houve a comprovação da ocorrência do fato
gerador, visto que os extratos das instituições financeiras identificam os valores que circularam
na conta corrente do recorrente, incompatível com os rendimentos recebidos declarados em sua
DAA do mesmo período, cabendo a este comprovar a origem dos depósitos, através de
documentação hábil e idônea.
Entende-se por comprovação de origem, nos termos do disposto no artigo 42 da
Lei 9.430 de 1996, a apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e idônea que possa
identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre de forma
inequívoca a que título os créditos foram efetuados na conta corrente.
Para que os depósitos sejam comprovados, deve-se estabelecer uma relação entre
cada crédito em conta e a origem que se deseja comprovar, com coincidências de data e valor,
não cabendo a comprovação ser feita de forma genérica.
Como já dito, o ônus da prova recai exclusivamente sobre o contribuinte, não
bastando, para tal mister, a simples apresentação de justificativas trazidas no recurso, mas,
também, que estas sejam amparadas por provas hábeis e idôneas.
O contribuinte anexa à impugnação DIRPF, extratos bancários da pessoa jurídica
e física, cópias de cheques, notas fiscais, documentos referentes à venda da casa, comprovantes
de depósito, comprovantes de ressarcimento de despesas decorrentes de atividade profissional,
tabela CUB, requerimento administrativo de documentos (e-fls. 275 e seguintes).
A autoridade julgadora de primeira instância, analisou os documentos
apresentados após o prazo final para impugnação em observância ao princípio da verdade
material.
Importa salientar que nenhum documento comprobatório foi trazido aos autos
junto com o recurso aviado.
Fl. 755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.628 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.013312/2008-12

Dos Rendimentos Declarados Não considerados
Alega o recorrente que do montante supostamente omitido deve ser subtraída a
parcela dos rendimentos recebidos de pessoas físicas informados na declaração de ajuste anual
no valor de R$ 37.420,00, sob pena de se incorrer em bitributação.
Contudo, pelas provas acostadas aos autos, entendo que não restou comprovado
que os rendimentos recebidos de pessoas físicas declarados na DAA transitaram pelas contas
bancárias que foram objeto do lançamento em questão.
Para que o valor fosse deduzido da base de cálculo do lançamento faz-se
necessário apresentar documentação comprobatória individualizada que vincule cada depósito
aos supostos rendimentos declarados, com coincidência de datas e valores entre eles.
O fato de estarem declarados na DAA não é prova suficiente para dedução, pois
os rendimentos recebidos podem não ter transitado por nenhuma conta bancária objeto do
lançamento, e, portanto, seria indevida a sua dedução.
Conforme ressaltado, caberia ao recorrente a prova inequívoca de sua alegação, e
não o fazendo de forma inequívoca, não há como acatar a dedução pleiteada.
Dos Valores Isentos - Distribuição de Lucros
O recorrente alega que é sócio da R Soeiro Assessora Jurídica S/C e que,
conforme declaração de imposto de renda pessoa física, teria recebido R$ 32.135,00 a título de
lucros e dividendos no ano-calendário 2005.
Aduz que analisando-se os extratos bancários em anexo constata-se que vários dos
depósitos bancários considerados sem origem são, na verdade, oriundos da conta bancária de
titularidade da empresa da qual é sócio e que conforme legislação que cita os lucros recebidos
seriam isentos de imposto de renda.
Acrescenta que parte dos lucros distribuídos eram pagos por meio de depósitos
efetuados por clientes diretamente nas suas contas bancárias, transitando apenas contabilmente
nos livros da pessoa jurídica.
Alega que os valores depositados nas contas bancárias do Impugnante, a título de
distribuição de lucros e dividendos, alcança o valor de R$ 29.349,72 e que a análise da
DIPJ/2006 da sociedade em questão corroborada pelos extratos bancários juntados (360 a 418),
seriam meios idôneos e indiscutíveis de prova da distribuição de lucros regular ao recorrente.
Quanto ao alegado mais uma vez o recorrente não comprova de forma
individualizada a vinculação entre os lucros recebidos e os depósitos efetuados em suas contas
bancárias.
A Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica não traz informação de cada
parcela de lucro distribuída de forma a vincular em valor e data com os depósitos bancários. A
DIPJ traz informação genérica de lucros que supostamente foram distribuídos ao recorrente, sem,
contudo, provar que os mesmos transitaram nas contas bancárias objeto do presente lançamento.
Fl. 756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.628 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.013312/2008-12

Os comprovantes de transferência entre a pessoa jurídica e o recorrente também
não fazem prova de que as verbas objeto das transações se referiam aos lucros distribuídos.
Caberia ao recorrente, que é sócio da pessoa jurídica apresentar a escrituração contábil da
empresa, de forma a comprovar por meio de lançamentos contábeis coincidentes em datas e
valores que os lucros corresponderiam aos depósitos lançados.
Acrescento que o próprio recorrente afirma em recurso que os lucros que eram
distribuídos por depósitos efetuados por clientes diretamente nas contas bancárias da pessoa
física, transitaram apenas contabilmente nos livros da pessoa jurídica. Portanto, imprescindível a
apresentação de escrita contábil para comprovar o alegado. Rejeito o pedido do interessado.
Da Inclusão de Valores de Terceiros
Por fim, alega o recorrente que parte dos depósitos lançados (R$ 24.095.68) se
referem ao ressarcimento de custas processuais e despesas decorrentes da execução de serviços
de advocacia. O contribuinte junta comprovantes de pagamento de custas judiciais e outras
despesas em nome de terceiros, de fls. 561 a 574, e algumas declarações de clientes, de fls. 581 a
584 e 610, de que ressarciram o contribuinte de despesas efetuadas em nome deles.
No tocante ao alegado, coaduno com os fundamentos do acórdão recorrido, que
adoto como razão de decidir:
As declarações apresentadas, por si só, não têm condições absolutas de comprovar a
efetividade das operações. Deveriam estar lastreados por elementos que comprovassem
a efetiva transferência dos recursos para o notificado.
Sobre o assunto, cabe transcrever os artigos 219 e 221 do nosso Código Civil - Lei no
10.406, de 10 de janeiro de 2002, “in verbis”:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por
quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as
obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os
da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro
público.
O texto legal acima deixa claro que as declarações escritas e assinadas geram uma
presunção que é restrita aos signatários, não alcançando terceiros, não alcançando o
sujeito ativo da obrigação tributária que, com o contribuinte, mantém uma relação
jurídica distinta e completamente independente daquela entre os declarantes.
Assim, tendo em vista que não foram trazidos junto ao recurso novos documentos
que pudessem confrontar o acórdão recorrido, voto por negar provimento ao recurso.
Fl. 757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.628 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.013312/2008-12

Conclusão
Ante ao exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo da
matéria preclusa, e na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 758
DF CARF MF
Documento nato-digital